Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-93.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. QUANTIDADE DE DELITOS. MANUTENÇÃO.
I – A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.
II – Nos termos do art. 156 do CPP, é ônus da Defesa demonstrar que a arma não apresentava potencialidade lesiva, tratando-se de mero simulacro. Precedentes.
III – Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da Súmula 231 do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.
IV – Comprovado nos autos que o réu subtraiu bens de três vítimas diversas, no mesmo contexto fático, está configurado o concurso formal de crimes, que determina a unificação das penas aplicando-se fração concernente à quantidade de delitos, nos exatos termos do art. 70 do CP.
V – Apelação conhecida e desprovida.